Tribunal: STF
Processo: ARE 1529529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE HABILITAÇÃO. FORMAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O adicional de habilitação integra a remuneração dos militares, conforme disposto na Medida Provisória nº 2.215-10/01 (art. 1º, II, ‘b’), sendo parcela inerente aos cursos realizados com aproveitamento (art. 3º, III). Assim, o militar receberá um percentual calculado sobre o soldo, diferenciado conforme o tipo de curso realizado (Formação, Especialização, Aperfeiçoamento, Altos Estudos – Categoria II e Altos Estudos – Categoria I). 2. O Decreto nº 4.307/02, que regulamenta a MP nº 2.215-10/01, dispõe em seu art. 3º, caput, que ‘os cursos que dão direito ao adicional de habilitação serão estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, ouvidos os Comandantes de Força’. 3. Assim, foi editada a Portaria Normativa nº 86/GM-MD/20, a qual, em seu art. 1º, dispôs que o adicional e habilitação é devido ‘nas seguintes condições: I - de altos estudos categoria I, realizados a partir de oficiais superiores e, no caso de praças, de primeiros sargentos; II - de altos estudos categoria II, realizados a partir de oficiais superiores e, no caso de praças, de segundos sargentos; III - de aperfeiçoamento, realizados a partir de oficiais subalternos e, no caso de praças, de terceiros sargentos; IV - de especialização, realizados a partir de guardas-marinha e aspirantes a oficial e, no caso de praças, de terceiros sargentos, cabos, taifeiros e soldados; e V - de formação, a partir da conclusão com aproveitamento dos cursos e estágios de formação ou adaptação de oficiais e praças, realizados nas organizações militares das Forças Armadas’. 4. A Portaria Normativa nº 86/GM-MD/20 possui embasamento legal, sendo certo que a definição dos cursos para fins de desenvolvimento na carreira é incumbência que compete a cada Força, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário interferir na esfera de discricionariedade da Administração Militar ao estipular quais graduações poderão realizar determinados cursos, bem como quais ensejarão direito à percepção do adicional de habilitação. 5. O adicional de habilitação depende do tipo de curso realizado. Dessa forma, observa o princípio da isonomia, já que todo o militar, com o mesmo nível de aperfeiçoamento recebe o adicional no mesmo percentual, sendo possível o recebimento do adicional de habilitação no percentual máximo, desde que realizado o curso de aperfeiçoamento exigido para tanto. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que garantida a irredutibilidade de vencimentos. 7. Remessa necessária e Apelação da UNIÃO as quais se dá provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXIV; e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente